Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-47.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800839-47.2024.8.14.0046

APELANTE: GILIARDE FLORENCIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO DOS CARTÕES. IRRELEVÂNCIA. DÉBITO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a existência de relação contratual entre as partes e a inadimplência do réu, ora apelante, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 122.276,08, acrescida de encargos legais.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a ausência de contrato assinado compromete a pretensão de cobrança do banco; (ii) se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento; e (iii) se a divergência na numeração dos cartões afeta a exigibilidade da dívida.

3 – A jurisprudência consolidada admite a cobrança judicial de débitos oriundos de cartão de crédito mesmo na ausência de contrato físico, desde que a relação jurídica e o inadimplemento estejam devidamente demonstrados por outros meios idôneos, como as faturas.

4- As faturas acostadas aos autos demonstram inequivocamente a existência da relação jurídica, a utilização dos serviços e a inadimplência do réu, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC.

6 – A divergência na numeração dos cartões é irrelevante diante da identificação clara do titular da dívida mediante nome, CPF e endereço constantes nas faturas.

7 – Inexistindo vício nos documentos e estando comprovada a dívida, é de rigor a manutenção da sentença.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 355, I, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível 04654468820238040001; TRF-4, AC 50090907120194047100; TJ-CE, Apelação Cível 0110170-04.2017.8.06.0001.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800839-47.2024.8.14.0046
RECORRENTE: GILIARDE FLORENCIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por GILIARDE FLORENCIO DA SILVA contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, na qual se reconheceu o inadimplemento contratual do requerido e se acolheu integralmente a pretensão autoral.

Na origem, o BANCO BRADESCO S/A ajuizou Ação de Cobrança (rito comum), aduzindo que o réu contratou quatro cartões de crédito – dois VISA INFINITE, um VISA PLATINUM EXCLUSIVE e um ELO INTERN MULTIPLO –, dos quais utilizou os serviços regularmente, mas deixou de honrar com os pagamentos das faturas. Pleiteou o pagamento do montante atualizado de R$ 122.276,08, acrescido de juros, correção monetária, multa contratual e honorários advocatícios.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 117625222), na qual arguiu preliminarmente a ausência de recolhimento das custas iniciais e inépcia da petição inicial por ausência do contrato escrito que comprove a relação jurídica. No mérito, impugnou a veracidade das faturas, sustentando que as numerações constantes dos cartões nelas indicadas não correspondiam àquelas mencionadas na petição inicial, além de negar a existência de qualquer contratação com o banco.

Em réplica (ID 121639701), o autor impugnou os argumentos defensivos, alegando a irrelevância da ausência do contrato físico, sustentando que a adesão aos termos do contrato se deu por desbloqueio do cartão e utilização habitual, o que caracteriza contratação válida, mesmo que eletrônica. Reiterou que os extratos e faturas demonstram de forma inequívoca o inadimplemento da parte ré, bem como a existência da relação contratual e sua regularidade.

O juízo a quo, mediante sentença prolatada em 30/09/2024 (ID 23412985), entendeu que as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a existência da dívida, julgando prescindível a juntada do contrato, já que se trata de ação de cobrança e não de execução. Reconheceu o inadimplemento e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 122.276,08, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir da data de atualização da planilha. Determinou também o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o réu apelou da sentença (ID 23413025), reiterando os fundamentos já deduzidos na contestação. Sustenta que o banco não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente quanto à apresentação do contrato, elemento essencial nos termos do art. 320 do CPC. Requer a reforma da sentença com a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de comprovação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pata de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800839-47.2024.8.14.0046
RECORRENTE: GILIARDE FLORENCIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Trata-se de apelação cível interposta por GILIARDE FLORENCIO DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, condenando-o ao pagamento de R$ 122.276,08, referente a débitos de cartões de crédito.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. DO MÉRITO

O recorrente a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o banco não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente quanto à apresentação do contrato, elemento que reputa essencial nos termos do art. 320 do CPC.

Sem razão o apelante.

2.1. DA DESNECESSIDADE DO CONTRATO ESCRITO

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança relativas a cartão de crédito, a ausência de contrato assinado não constitui óbice ao reconhecimento da exigibilidade da dívida, desde que a relação contratual e o débito estejam demonstrados por outros meios idôneos, particularmente as faturas.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Amazonas:

"A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de cobrança relativas a cartão de crédito, a ausência de contrato assinado não impede a exigibilidade da dívida, desde que a relação contratual e o débito estejam demonstrados por meio das faturas." (TJ-AM - Apelação Cível: 04654468820238040001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 19/12/2024)

No mesmo diapasão, pronunciou-se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

"Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual, uma vez comprovada a existência da dívida mediante apresentação das faturas dos cartões de crédito." (TRF-4 - AC: 50090907120194047100 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 01/09/2021)

Tal entendimento se justifica pela própria natureza dos contratos de cartão de crédito, que constituem contratos de adesão, informais e padronizados, cuja manifestação de vontade se consuma com o desbloqueio e utilização do cartão pelo consumidor.

2.2. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

No caso em exame, o banco autor logrou demonstrar cabalmente a existência da relação jurídica e do inadimplemento por meio da apresentação de faturas mensais contendo o nome e endereço do réu, valores discriminados com encargos e datas de vencimento, além de planilha demonstrativa da evolução do débito.

Tais documentos atendem plenamente ao disposto no art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

O Tribunal de Justiça do Ceará já assentou que:

"É desnecessária a juntada do contrato assinado em ações de cobranças relativas a cartão de crédito, sendo suficiente a juntada das faturas respectivas, que demonstram a evolução da dívida e todos os seus encargos.”(TJ-CE - Apelação Cível: 0110170-04.2017.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 26/03/2024)

2.3. DA IRRELEVÂNCIA DA DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DOS CARTÕES

A alegada divergência entre os números dos cartões constantes na petição inicial e aqueles indicados nas faturas não compromete a validade da cobrança.

É fato notório no setor bancário que a numeração do cartão de crédito pode ser alterada ao longo do tempo por diversos motivos operacionais legítimos, tais como substituição por segurança, vencimento ou upgrade, sem que isso importe extinção do vínculo contratual.

A identificação do devedor resta inequivocamente comprovada pela correspondência entre o nome completo, CPF e endereço constantes nas faturas e aqueles indicados nos autos, sendo juridicamente irrelevante eventual alteração na numeração do plástico..

2.4. DA PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA

Diante da comprovação da relação jurídica por meio das faturas apresentadas, da demonstração do inadimplemento e da ausência de impugnação específica aos lançamentos efetuados, mostra-se plenamente justificada a procedência da ação de cobrança.

O valor cobrado (R$ 122.276,08) encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, não havendo qualquer vício ou irregularidade que possa macular a pretensão autoral.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025